Tribunal: TJBA
Processo: 8048687-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048687-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VALNICE COSTA BATISTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, em ação revisional c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a manutenção do plano de saúde da agravada nos moldes anteriores, com emissão de boletos no valor de R$ 4.751,40, condicionada ao adimplemento contratual, fixando multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os reajustes aplicados pela operadora em contrato coletivo por adesão podem ser considerados abusivos, diante da ausência de critérios claros e comprovação atuarial; e

(ii) saber se a multa diária fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional ou se comporta redução.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não estejam submetidos aos índices da ANS, os reajustes devem observar parâmetros objetivos e razoabilidade, não sendo admissível a majoração desproporcional sem base atuarial.

A jurisprudência do TJBA e do STJ admitem a manutenção provisória do contrato, privilegiando o direito fundamental à saúde e a continuidade do tratamento, notadamente em relação a pessoas idosas.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se excessiva, impondo-se a redução para R$ 300,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e improvido. Redução, de ofício, da multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Os reajustes aplicados em planos coletivos de saúde devem observar critérios objetivos e razoáveis, sob pena de reconhecimento de abusividade.

2. A fixação de multa diária deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2020; TJBA, AI nº 8018629-07.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.04.2020; TJBA, AI nº 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 02.07.2020; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048687-80.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada VALNICE COSTA BATISTA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA